Tribunal: TJMT
Processo: 1004371-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004371-75.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KÉZIO MAXIMIANO LIMA-ME e KÉZIO MAXIMIANO LIMA em virtude do despacho proferido pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos de Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueres n.o 1001207-30.2020.8.11.0100, em face de EDILSON GOIS, deferiu o pedido liminar formulado pelo Agravado, e determinou aos Recorrentes a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.
Os Agravantes interpuseram o vertente recurso de Agravo de Instrumento de forma regular e tempestivamente, como se vê no ID. 79772480.
Entretanto, não houve pedido liminar no Instrumental, razão porque recebi o recurso em seu natural efeito e determinei a intimação da parte Agravada para apresentar as devidas contrarrazões, conforme se extrai do despacho - ID. 80380480.
No ID. 80461951, os Recorrentes apresentaram pedido de aditamento das razões recursais, sob o argumento de que o recurso foi “confeccionado às pressas em razão da necessidade premente de obtenção de medida que suspenda liminarmente a decisão interlocutória, baseou-se exclusivamente em informações e documentos, contudo houve-se um equívoco na ausência do pedido de Liminar.”
De proêmio, em que pesem às alegações dos Agravantes, verifica-se que o pedido de aditamento das razões recursais não comporta acolhida, por falta de previsição legal.
Com efeito, o ordenamento jurídico não prevê a complementação ou modificação do recurso já protocolizado, operando-se a preclusão consumativa, que consiste na extinção da faculdade de praticar determinado ato processual em razão de já ter ocorrido oportunidade para tanto.
Conclui-se, com isso, que o instituto da preclusão visa evitar abusos e retrocessos processuais, e atua em favor do processo, ou seja, da própria prestação jurisdicional.
Sobre o tema, Fredie Didier Jr. leciona o seguinte:
A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo do processo. A preclusão apresenta-se então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. (in Curso de Direito Processo Civil, vol. 1, Salvador: Jus PODIVM, 2007, p. 249).
Assim é a jurisprudência deste Tribunal, in verbis:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCLUSÃO DE CRÉDITOS EM NOME DA PESSOA NATURAL – VÍCIO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADO – QUESTÃO AVENTADA EM SEDE DE ADITAMENTO DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II – A embargante de forma muito nítida, buscou dar novo arranjo à sua pretensão e de algum modo ver seus créditos excluídos do processo de recuperação judicial, porém, na primeira oportunidade, tentou resolver sua situação atacando aspectos formais do processamento da recuperação judicial, que não diziam sobre os créditos contraídos pela pessoa natural do embargado. III - Ademais, em sede recursal, há tempos foi assentado o entendimento no sentido de não se admitir o aditamento de recurso, por força da preclusão consumativa que rege os atos processuais, neste caso em particular, o aditamento das razões recursais. (N.U 1011714-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EMBARGOS REJEITADOS. É inadmissível aditamento às razões ao recurso de apelação já que o recorrente deveria ter suscitado toda a matéria nas suas razões recursais. Não conheço do recurso nominado “complementação das razões recursais”. A interposição de embargos de declaração, com caráter meramente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, o que não se verifica no caso dos autos. (N.U 0009271-88.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).
À vista do exposto, vejo que não é possível o recebimento de aditamento recursal no Segundo Grau de Jurisdição, eis que se trata de procedimento inexistente e desconhecido no ordenamento processual pátrio. Portanto, operada na hipótese a preclusão consumativa do ato processual pretendido.
Por tais considerações, nos termos do art. 932, incisos I e VIII do CPC, indefiro o pedido de aditamento das razões recusais acostado no ID. 80461951, por incabível na espécie.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora